Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DE DESCONTOS EM CONTA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, ante o não atendimento integral da ordem de emenda da inicial. A autora foi intimada para comprovar o prévio esgotamento da via administrativa antes de ajuizar ação visando ao cancelamento de descontos bancários indevidos e à repetição de indébito, mas não apresentou os documentos exigidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação que visa ao cancelamento de descontos indevidos em conta bancária e à restituição dos valores cobrados.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa, salvo nos casos em que a lei expressamente assim o exigir, o que não ocorre na hipótese.
4. O precedente do STF no RE 631.240/DF (Tema 350) trata especificamente do requerimento administrativo prévio em ações previdenciárias contra o INSS, não sendo aplicável a casos que envolvem relações de consumo ou pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. O interesse processual está presente quando há necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o exaurimento dos meios extrajudiciais quando a pretensão envolve reparação moral e restituição em dobro dos valores descontados, pretensões não plenamente realizáveis na via administrativa.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350/STF).